Tribunal: CARF
Processo: 10640.000615/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VERBA INDENIZATÓRIA.
A verba recebida a título de gratificação de locomoção por Oficial de Justiça Avaliador, em virtude do efetivo exercício das funções inerentes ao cargo, apenas recompõe o patrimônio do contribuinte, razão pela qual não incide a tributação do imposto sobre a renda.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000615/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.604 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
TANIA MARA HERCULANO VICTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GRATIFICAÇÃO
DE
LOCOMOÇÃO.
OFICIAL
DE
JUSTIÇA
AVALIADOR. VERBA INDENIZATÓRIA.
A verba recebida a título de “gratificação de locomoção” por Oficial de Justiça
Avaliador, em virtude do efetivo exercício das funções inerentes ao cargo,
apenas recompõe o patrimônio do contribuinte, razão pela qual não incide a
tributação do imposto sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrente de trabalho com vínculo empregatício, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 28 a 31.
A contribuinte impugnou o lançamento, alegando, em síntese, que o rendimento
considerado omitido é isento do imposto de renda, pois se trata de verba indenizatória, uma vez
que detém o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, cargo em que recebe gratificação mensal de
locomoção no percentual de no máximo 50% sobre as custas recolhidas relativamente aos atos
de que tenha participado, de forma que tal gratificação se enquadraria dentre aquelas previstas no
art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda, ou seja, indenização de transporte a servidor que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000615/2008-10
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000615/2008-10

realizada despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços
externos por força das atribuições próprias do cargo que ocupa. Explica ainda que tal valor é
pago da seguinte forma: 20% são pagos antecipadamente, de forma automática, e 30% são pagos
posteriormente, pois dependem das diligências que realiza.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois assim entendeu (103):
Em assim sendo, com fulcro no art. 19, §§4° e 5° (ambos com a redação dada pela Lei n.
11.033/2004), da Lei n. 10.522/2002, há que se considerar afastada a tributação sobre
verbas percebidas a título de auxílio-condução por oficiais de justiça. Nesse mister,
considerando-se que a interessada exerceu a indigitada função no período em exame
(ano calendário 2004), há que se identificar a remuneração recebida em face dessa
rubrica.
Nos contracheques reunidos às fls. 18/23, observam-se rendimentos sob código “493”
nominados “20% grat. Locomoção”, os quais o mero exame da nomenclatura permite
inferir a correspondência com “auxílio-condução” - objeto do mencionado Parecer da
PGFN. Em assim sendo, o total anual de R$ 7.643,52 (12 x R$ 636,96) deverá ser
excluído da omissão de rendimentos apontada; por outro lado, a importância equivalente
a R$ 3.459,54, constante dos contracheques de dezembro/2003 (fl. 18), fevereiro/2004 (fl.
19), maio/2004 (fl. 20), junho/2004 (fl. 21) e agosto/2004 (fl. 22), a título de “custas”,
não se identifica apenas pela nomenclatura como percebida na forma de “auxílio-
condução”, devendo-se, pois, manter a tributação sobre tal parcela, já que ausentes
provas necessárias para que não se configurasse a incidência do IRPF.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 29/7/2010 (e-fls. 113) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 26/8/2010 (e-fls. 114 e ss), no qual,
em suma, devolve à apreciação deste Conselhos a apreciação da mesma matéria, onde explica
que tanto os 20% pagos automaticamente, quanto o restante são referentes à mesma rubrica,
porém, o motivo de haver pagamento sob denominação diferente se deve ao fato de a lei estadual
prever que a gratificação mensal de locomoção correspondente a até 50% do valor das custas
recolhidas relativamente aos atos de que tenha participado, sendo que não será inferior a 20% do
vencimento mais elevado da categoria funcional da entrância a que pertencer o Oficial de Justiça
Avaliador (por isso pagos automaticamente).
É o que convém relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000615/2008-10

Inicialmente, transcrevo novamente as conclusões do Parecer PGFN/CRJ/N°
2.604/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, que resultou no Ato Declaratório no 4
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já citado pela DRJ:
“...conc1iu pela dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e
pela desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com
relação às ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de
renda sobre a verba recebida por oficiais de justiça a título de 'auxílio-condução ',
quando pago para recompor as perdas experimentados em razão da utilização de veículo
próprio para o exercício da função pública. "
Frise-se que nos termos da alínea ‘c’ do inciso II do § 1o do art. 62 do do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Ademais, a temática já foi objeto de análise no âmbito deste Conselho, inclusive
em processo da mesma contribuinte, relativo apenas a ano-calendário distinto, cujo voto
condutor do Acórdão n° 2101-001.966 – 1a Câmara/1a Turma Ordinária, da lavra do Conselheiro
José Raimundo Tosta Santos, que peço vênia para transcrever os seguintes excertos, os quais
adoto como razões de decidir, assim concluiu:
(...)
O cerne da questão, portanto, reside em aquilatar se a verba denominada “gratificação
de locomoção” representa acréscimo ao patrimônio da recorrente, de modo a ensejar a
incidência do imposto sobre a renda.
A Lei do Estado do Rio de Janeiro n° 793, de 1984, à qual alude o recorrente, ao instituir
a “gratificação de locomoção” aos Oficiais de Justiça Avaliadores naquele Estado,
assim dispôs em seu artigo 12:
Art. 12. A categoria funcional de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado passa
a denominar-se Oficial de Justiça Avaliador.
[...]
§ 3o O Oficial da Justiça Avaliador fará jus a uma gratificação mensal de locomoção
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor das custas recolhidas
relativamente aos atos de que tenha participado.
§ 4o A gratificação a que se refere o parágrafo anterior não será inferior a 20% (vinte
por cento) do vencimento mais elevado da categoria funcional da entrância a que
pertencer o Oficial de Justiça Avaliador, fazendo jus a esta gratificação mensal os
Oficiais de Justiça Avaliadores que tenham a incumbência de participar de atos que não
gerem custas.
[...]
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000615/2008-10

Já o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, visando ao cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.o 101, de 2000), por meio do Ato
Executivo n° 298, publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro de 2 de fevereiro de
2001, em seu artigo 1°, item IV, assim resolveu:
Art. 1.o Vedar o pagamento:
[...]IV. de gratificação de locomoção, instituída pela Lei estadual n° 793/84 (art. 7.o, §
3.o) ao Oficial de Justiça Avaliador que não se encontre em efetivo exercício das suas
funções do cargo.”
Da análise do texto legal que instituiu a “gratificação de locomoção”, depreende-se que
a verba assim denominada é calculada em função do valor das custas recolhidas
relativamente aos atos dos quais o servidor tenha participado, não podendo ser inferior a
um determinado limite, calculado em 20% sobre o valor do vencimento mais elevado da
categoria funcional da entrância à qual pertencer o Oficial de Justiça Avaliador.
Verifica-se ainda, do texto do Ato Executivo n° 298, que o pagamento dessas verbas só é
feito somente àqueles servidores que estejam no efetivo exercício das suas funções no
cargo.
Fica assim, a meu ver, caracterizado que a “gratificação de locomoção” é devida
somente àqueles servidores que tenham incorrido em despesas a esse título, em razão do
efetivo desempenho de suas funções. Por esse motivo, a verba recebida pela contribuinte
não apresenta natureza salarial.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que somente o valor
relativo aos 20% estrariam amparados pela isenção do imposto de renda, pois, conforme
asseverou:
Nos contracheques reunidos às fls. 18/23, observam-se rendimentos sob código “493”
nominados “20% grat. Locomoção”, os quais o mero exame da nomenclatura permite
inferir a correspondência com “auxílio-condução” - objeto do mencionado Parecer da
PGFN. Em assim sendo, o total anual de R$ 7.643,52 (12 x R$ 636,96) deverá ser
excluído da omissão de rendimentos apontada; por outro lado, a importância equivalente
a R$ 3.459,54, constante dos contracheques de dezembro/2003 (fl. 18), fevereiro/2004 (fl.
19), maio/2004 (fl. 20), junho/2004 (fl. 21) e agosto/2004 (fl. 22), a título de “custas”,
não se identifica apenas pela nomenclatura como percebida na forma de “auxílio-
condução”, devendo-se, pois, manter a tributação sobre tal parcela, já que ausentes
provas necessárias para que não se configurasse a incidência do IRPF.
Dessa forma, a discordância remanesce quanto ao montante de R$ 3.459,54, pois
a contribuinte alega que os valores destacados nos comprovantes de pagamentos mensais sob a
denominação “custas” igualmente foram percebidos a título de auxílio-condução, e junta em seu
socorro a legislação estadual que disciplina os pagamentos em questão, ou seja:
Art. 12. A categoria funcional de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado passa
a denominar-se Oficial de Justiça Avaliador.
§ 3o O Oficial da Justiça Avaliador fará jus a uma gratificação mensal de locomoção
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor das custas recolhidas
relativamente aos atos de que tenha participado.
§ 4o A gratificação a que se refere o parágrafo anterior não será inferior a 20% (vinte
por cento) do vencimento mais elevado da categoria funcional da entrância a que
pertencer o Oficial de Justiça Avaliador, fazendo jus a esta gratificação mensal os
Oficiais de Justiça Avaliadores que tenham a incumbência de participar de atos que não
gerem custa.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000615/2008-10

À luz da legislação acima copiada, é possível perceber que, tal como alegado pela
contribuinte, os valores indicados nos contracheques a título de “custas igualmente foram
recebidos a título de auxílio-condução e devem ser excluídos da base de cálculo do imposto de
renda.

Assim, sendo certo que as verbas em debate foram pagas pelo Estado do Rio de
Janeiro à contribuinte, que desempenhava ativamente o cargo de Oficial de Justiça, e em função
de realização de diligências que realizou, destinando-se portanto a indenizá-la pelos gastos
incorridos em virtude do desempenho de suas funções laborais, entendo que tal verba,
equivalente a R$ 3.459,54, constante dos contracheques de dezembro/2003 (fl. 18),
fevereiro/2004 (fl. 19), maio/2004 (fl. 20), junho/2004 (fl. 21) e agosto/2004 (fl. 22), a título de
“custas”, se referem a parcela variável do “auxílio-condução”, que também foram pagas para
recompor as perdas experimentados em razão da utilização de veículo próprio para o exercício
da função pública, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, portanto fora do campo de
incidência do imposto de renda, de forma que o recurso deve ser provido.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital